Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SOBREPOSIÇÃO DE LICENÇA-MÉDICA E FÉRIAS COLETIVAS. PRESERVAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS
1. É irrelevante que o servidor esteja de licença-prêmio por assiduidade quando entra de licença médica, uma vez que não há impedimento que o servidor entre de licença médica enquanto usufrui da licença-prêmio, especialmente considerando que a licença médica não depende da vontade do servidor.
2. No período de 31/07/2023 a 28/09/2023, a Recorrente se encontrava de licença médica, pelo que não poderia iniciar as férias coletivas em 16/08/2023, conforme artigo 35 da Lei 5.105/2013.
3. O Art. 35 da Lei no 5.105/13 estabelece que, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença-maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença, ou seja, separa e preserva integralmente os períodos de licença e férias, de forma a não prejudicá-los, eis que o § 1o do art. 32 da mesma lei prevê que as férias serão gozadas coletivamente, no mesmo período. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1384640.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal altere as férias coletivas para período posterior à licença-médica da Recorrente. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.